Tribunal: STF
Processo: AP 2335
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATOS CRIMINOSOS E GOLPISTAS DE 8/1/2023. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXECUTOR MATERIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE, DE FORMA REITERADA E OSTENSIVA, ATENTOU CONTRA A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DIREITO. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. Há indícios de que o investigado é um dos executores materiais dos atos criminosos e golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF, bem como de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Na presente hipótese, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois evidente a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre Justiça Penal e o direito de liberdade.



    4. O Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, I, II, III e IV, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, condenou o réu à pena total de 17 (dezessete) anos, em regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena, de modo que, mantidas as circunstâncias que autorizaram a manutenção da prisão preventiva durante a instrução, a prisão deve ser mantida após a condenação do réu, para garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.